Tribunal: TJDFT
Processo: 0753218-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO QUE DETERMINA AOS OFICIAIS DE JUSTIÇA A COLETA, ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO AOS LABORATÓRIOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES DO DF. IMPOSSIBILIDADE DE COLETA E ACONDICIONAMENTO. ATRIBUIÇÕES ALÉM DAS PREVISTAS AO CARGO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO. ART. 154 DO CPC. ARTS. 154 E 175 DO PROVIMENTO GERAL DA CORREGEDORIA. LEI N. 11.416/06. NECESSIDADE DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO, VACINAÇÃO, MATERIAIS DE EPI. AUMENTO DE GASTOS PARA O TRIBUNAL. POSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DO DOADOR, DA DOCUMENTAÇÃO E DO TRANSPORTE DO MATERIAL ATÉ OS CORREIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso administrativo interposto contra decisão, prolatada pela Corregedora Geral de Justiça do TJDFT, que acolheu integralmente a manifestação da Secretaria-Geral da Corregedoria para determinar que os oficiais de justiça realizassem a coleta, acondicionamento e transporte de material biológico aos laboratórios e outras instituições do DF para realização de exame genético. 1.1. Recurso aviado pelo Sindicato dos Oficiais de Justiça do Distrito Federal – SINDOJUS/DF no qual pede a reforma da decisão recorrida para determinar que sejam suspensas as determinações lá contidas, de modo a se resguardar e proteger a saúde e a integridade física dos Oficiais de Justiça do quadro de servidores do TJDFT.
2. Cinge-se a controvérsia em analisar se é atribuição dos Oficiais de Justiça do TJDFT, bem como se estão devidamente capacitados à realização da coleta, acondicionamento e transporte de material biológico aos laboratórios e outras instituições do DF para realização de exame genético.
3. No parecer técnico apresentado pela Secretaria de Saúde (SESA) ficou esclarecido que os riscos à saúde e à integridade física dos que devem manipular o material biológico variam segundo o tipo de coleta realizada. De um modo geral, para qualquer tipo de manuseio de amostras biológicas faz-se necessário o uso de luvas e jalecos ou aventais descartáveis. Tratando-se de amostras com finalidade de análise genética seria recomendável o uso de máscara cirúrgica para evitar que gotículas de saliva contaminem a amostra coletada com material genético do profissional responsável pela coleta/manuseio. 3.1. Ressaltou que além de EPIs próprios é necessário avaliar onde poderiam ser descartados os materiais utilizados para coleta (exemplos dados: descarte de lancetas em caixa própria para perfurocortantes, descarte de algodões sujos com sangue, de máscaras e luvas usadas, etc). 3.2. Também frisou que haveria a necessidade de vacinar os profissionais que precisassem realizar as coletas de material biológico para prevenção de doenças como tétano, difteria e hepatite B. 3.3. Acerca da necessidade de realização de curso de capacitação para conhecimento e preparo técnico do material genético, o laudo disse que apesar de ser um procedimento simples, a não observância da técnica correta de coleta e o não conhecimento de cuidados básicos com o fim de evitar contaminação ou degradação de amostra teriam o potencial de prejudicar o resultado final da análise. 3.4. Desse modo, o ideal é que o profissional responsável pela coleta possua “noções básicas de biossegurança, técnica de coleta de sangue capilar (punção transcutânea com lanceta), técnica de coleta de suabe oral e de cuidados com manuseio e transporte de amostras biológicas.” 3.5. O parecer asseverou que para realizar o procedimento faz-se necessária a capacitação e o treinamento do profissional, pois como todo procedimento técnico existe uma “curva de aprendizagem”, em que a prática de coletas realizada com frequência conjugada com a capacitação constante, auxilia para que o profissional alcance uma destreza em suas coletas. 3.6. Aduziu que, além do procedimento técnico de coleta de material biológico, é preciso ter cuidado com a preservação da cadeia de custódia da amostra com a devida documentação referente à coleta.
4. Cumpre ressaltar que não consta das atribuições do oficial de justiça a tarefa de coleta e/ou transporte de material biológico para fins de exames genéticos, pois qualquer erro pode acarretar alterações no resultado almejado, o que traria uma responsabilidade além das investidas a esses servidores. 4.1. As atribuições dos oficiais de justiça estão previstas no art. 154 do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, no art. 154 do CPC e na Lei no 11.416/06, em seu art. 3o, I, c/c art. 4o, I, § 1o. 4.2. Nos últimos anos, tem ocorrido um decréscimo na mão de obra especializada dos oficiais de justiça, o que vem trazendo dificuldades ao cumprimento de diversas ordens judiciais expedidas. Não à toa, tem-se buscado a utilização de outros meios de cumprimento dos atos expedidos pelas serventias (telefone, e-mail, whatsapp, balcão judicial, etc), a fim de que os oficiais de justiça apenas atuem em casos que exijam sua expertise. 4.3. Deve-se registrar, novamente, que a retirada do “kit de coleta” e o recebimento de instruções do procedimento de coleta de material não constam das atribuições previstas no art. 154 do CPC, primeiro porque não tem oficial de justiça com conhecimento e preparo técnico, é preciso capacitá-los, em segundo lugar, faz-se necessário dotá-los de equipamentos adequados para tanto, diante da possibilidade de riscos de contaminação dos materiais coletados, bem como de sua própria integridade física em procedimentos mais complexos. 4.4. A delegação aos oficiais de justiça da tarefa de coletar material genético e acondicioná-lo pode acarretar consequências e responsabilização por atos que não lhe são inerentes segundo suas atribuições, diante da falta de preparo específico, por desconhecimento do assunto, falta de equipamento próprio e pela possibilidade de contaminação da amostra ou do próprio servidor. 4.5. Há, de fato, um risco à integridade física dos responsáveis pela manipulação do material biológico, conforme previsto na disposição constante do art. 10 da Resolução – RDC no 20/14, editada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, “o material biológico humano a ser transportado deve ser acondicionado de forma a preservar a sua integridade e estabilidade, bem como a segurança do pessoal envolvido, durante o processo de transporte.” 4.6. Essa previsão é apoiada pelo art. 7o, XXIII, da CF que autoriza o recebimento do adicional de insalubridade pelos profissionais que estejam expostos a agentes nocivos que extrapolam os limites previstos pela lei.
5. De acordo com o art. 175, II, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT cabe ao oficial de justiça “exercer as funções definidas pelas leis processuais e por este Provimento, além de cumprir as determinações do Corregedor, dos Juízes, da unidade administrativa superior e das comissões disciplinares”. 5.1. Em que pese ser competência dos oficiais de justiça a execução de ordens judiciais, tais ordens devem ser pertinentes com o conhecimento técnico exigido dos integrantes da carreira. 5.2. Nesse sentido, tendo em vista que a atividade de coleta e acondicionamento de material genético nem mesmo consta do edital do concurso dos médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem do TJDFT, não há como imputar tais atribuições aos oficiais de justiça, os quais possuem competências diversas como já demonstrado, pois para a coleta e o acondicionamento, em processo judicial, é preciso de conhecimento técnico e treinamento do servidor como bem apontado no parecer da SESA, e o pagamento de adicional de insalubridade, o que ocasionaria grandes custos para o Tribunal. 5.3. O que cabe dentro das atribuições dos oficiais de justiça é a intimação e a identificação do doador, da documentação e do transporte do material até os correios desde que dotados de cursos necessários para que não danifiquem o material genético acondicionado e com as devidas proteções necessárias à manutenção de sua saúde.
6. Recurso parcialmente provido.